Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717375-61.2024.8.07.0001 APELANTE: ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO As partes celebraram acordo, postulam a sua homologação e “renunciam a todos os prazo recursais” (id. 65323692, pág. Pág. 193). A apelante-autora, intimada (id. 65364531), manifestou que “em virtude da minuta apresentada id 65323692, ao qual fora realizado acordo entre as partes, requer a desistência da apelação” (id. 65523356). Isso posto: (i) homologo a desistência da apelação (id. 65523356), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 65323692), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 23 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora